Tribunal: TJMT
Processo: 1038479-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038479-85.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RHUAN FELIPE DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA E LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por RHUAN FELIPE DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 59,91, inscrito em seu nome pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT).
2- O Recorrente alega que o débito é indevido, sugerindo que poderia estar relacionado a um veículo de sua propriedade (motocicleta Yamaha-115 Crypton ED9, placa NUD2689) que esteve sob restrição judicial no passado. Contudo, não apresenta provas que vinculem o débito questionado a este veículo específico.
3- A sentença de primeiro grau não merece reparos. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a controvérsia central reside na ausência de provas mínimas que constituam o direito do autor, nos termos do que exige o Código de Processo Civil. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
4- O Recorrente limitou-se a juntar o extrato do registro no SCPC, que aponta a existência do débito, mas não trouxe aos autos qualquer documento, como um extrato de débitos do DETRAN/MT ou a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que demonstrasse que a cobrança de R$ 59,91 se refere, de fato, à motocicleta em questão.
5- A interpretação realizada pelo juiz de primeira instância é a que mais traduz a documentação acostada. As provas dos autos, ao contrário do que sustenta a tese recursal, indicam a regularidade da situação do veículo. O extrato de id. 211515145 demonstra que a motocicleta foi licenciada até o exercício de 2022 e que o impedimento de apreensão, inserido em 13/11/2014, foi devidamente baixado em 25/04/2018, encontrando-se, desde então, em situação de "livre circulação".
6- Desse modo, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que o débito negativado era inexigível ou se referia ao veículo que alega, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7- Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038479-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 049.319.331-65 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026